Tribunal: CARF
Processo: 16539.720013/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720013/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.818 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LUCRO REAL. ADIÇÕES.
Devem ser adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os
custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido e que não sejam dedutíveis na
determinação do lucro real.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte na fase impugnatória.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. PEDIDO GENÉRICO DE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o interessado deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. A perícia técnico-contábil se
reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder
ser demonstrado pela juntada de documentos.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte. E o momento da produção da prova é por ocasião da apresentação
das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de
provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso, não conhecendo quanto à "insubsistência da aplicação da multa isolada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720013/2014-74
Fl. 4074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720013/2014-74

por insuficiência de pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL e impossibilidade da incidência
de juros de mora sobre a multa", item "12" do acórdão, para, quanto à parte conhecida, rejeitar a
preliminar de conversão em diligência e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 3756/3763) e de CSLL (e-
fls. 3764/3769), de que se deu ciência ao Contribuinte em 03/11/2014 (e-fls. 3770/3771),
concernentes a fatos ocorridos em 2009, nos seguintes termos, conforme “Termo de Verificação
Fiscal” (TVF), de e-fls. 3745/3755:
“(...)
III — DO RESULTADO DA AUDITORIA. DAS INFRAÇÕES APURADAS.
Do exame dos documentos e informações apresentados em resposta às intimações
efetuadas, bem como da escrituração contábil da fiscalizada, constataram-se os
fatos a seguir descritos que configuram descumprimento à legislação que rege o
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido — CSLL relativamente ao período fiscalizado.
Com efeito, restou verificado que a fiscalizada deixou de adicionar ao lucro real
do período sob fiscalização e à base de cálculo da CSLL valores relativos a
provisões não dedutíveis, contrariando assim o disposto no art. 13 da Lei
9.249/1995, que determina: [...]
Analisando a apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL constante do
Livro de Apuração do Lucro Real e do Demonstrativo de Apuração do IRPJ e da
CSLL, apresentados pela fiscalizada em resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal, em confronto com a respectiva Escrituração Contábil
Digital — ECD, verificamos que do rol das provisões adicionadas às referidas
bases de cálculo não constavam as provisões constituídas a crédito da conta de
passivo ‘2101900005 — Provisão para Reajuste de Contrato de Serviços’ e a
Fl. 4075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720013/2014-74

débito das contas 4401000002 - Engenharia, 4401000007 — Obras Empreitadas,
4401000008 — Auditoria Externa, 4401000099 — Outros Serviços Técnicos,
4401001001 — Serviços de Construção Civil, 4401001007 — Serviços de
Tratamento e Compressão de Gás, 4403000006 — Conserv. Repar. Equipts. e
Instai — Manutenção e 4502000001 — Aluguéis e Taxas de Imóveis, motivo pelo
qual intimamos a fiscalizada (Termo de Intimação 03) a esclarecer o
funcionamento da aludida conta ‘2101900005’, informando que espécie de
fatos/ocorrências fundamentaram os registros nela efetuados a débito e a crédito
no ano-calendário fiscalizado.
Em resposta (Carta 368/2014), a fiscalizada informou que a conta de passivo
2101900005 tinha por função registrar o reajuste que um serviço prestado viria a
sofrer quando da futura emissão da correspondente fatura pelo fornecedor.
Aduziu que a contrapartida aos lançamentos dessa conta era realizada em contas
de controle gerencial (as contas iniciadas pelo algarismo 4); que a mesma não
transitava pelo resultado; e que, no futuro, quando da recepção da fatura,
verificava-se o efetivo valor do reajuste e procedia-se ao estorno da provisão
efetuada.
De fato, a tal conta não ía a resultado do exercício, eis que se tratava de conta de
passivo, creditada quando da constituição das provisões e debitada quando da
respectiva reversão. Todavia, como confirmou o sujeito passivo, as suas
contrapartidas eram efetuadas em contas de controle gerencial, especificamente
em contas de controle de gastos, fazendo-se necessário então verificar se tais
contas de controle, debitadas/creditadas em contrapartida da conta passiva,
tinham seu valores deduzidos na apuração do lucro líquido contábil e,
consequentemente, na apuração do IRPJ e da CSLL, o que levou à nova
intimação à fiscalizada (Termo de Intimação 05), desta feita para solicitar que
informasse se o valores registrados naquelas contas de controle de gastos haviam
sido deduzidos na apuração do lucro líquido contábil e na apuração do lucro real
do período fiscalizado.
Em resposta ao Termo de Intimação 05 (Carta 616/2014), a fiscalizada
esclareceu que ‘as contas listadas na intimação, assim como as contas cujo código
inicia com o dígito 4, têm a finalidade de detalhar os gastos alocados conforme os
centros de lucro e de custo da companhia, e seu funcionamento é transitório’; que
‘no fechamento mensal, estes gastos são alocados em contas contábeis definitivas,
ou seja, no ativo ou em contas de resultado’ e que ‘os gastos referentes às contas
em questão foram realocados contabilmente, em 2009, da seguinte maneira pelos
grupos de contas de imobilizado e de resultado’:
Fl. 4076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720013/2014-74

Informou que o total de R$ 51.846.274,62 indicado na planilha apresentada foi
encerrado a resultado do exercício e deduzido na apuração do lucro líquido
contábil e ainda que, para fins de apuração do lucro real, considerou como
indedutível apenas uma parcela do valor levado a resultado do exercício relativo
à conta 4401000099, parcela esta no montante de 628.486,25. O valor de R$
51.846.274,62 foi então declarado como custo/despesa na Demostração do
Resultado do Exercício constante da DIPJ do ano de 2009 (Linhas 17 e 38 da
Ficha 06A) e a parcela indedutível foi declarada como adição na Demonstração
do Lucro Real (Linha 05 da Ficha 09A da DIPJ), conforme esclareceu a
fiscalizada.
(...)
Note-se que, conforme detalhado pela própria fiscalizada, tais valores
compuseram o montante daquelas contas de controle de gastos que foi deduzido
na apuração do lucro líquido do exercício de 2009 (vide planilhas apresentadas
com a Carta 720/2014) e não foram adicionados/deduzidos para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL do mesmo período, pois não constam
das adições/reversões efetuadas no LALUR ou na base de cálculo da CSLL, nem
integram o montante indedutível detalhado pela interessada através da Carta
720/2014 (este inclusive já englobado naquelas adições detalhadas no LALUR e
na Demonstração de Apuração da Base de Cálculo da CSLL), e, desta forma,
serão objeto do lançamento de ofício, nos termos do art. 13 da Lei 9.249/95, para
exigência do IRPJ e da CSLL que deixaram de ser espontaneamente recolhidos.
Sobre o assunto, verificou-se ainda que fiscalizada deixou de adicionar/excluir
parcela relativa à constituição/reversão das provisões efetuadas a título de
‘Provisão Pessoal Cedido TAG e Outros’ diretamente a crédito/débito da conta
passiva ‘2101300021 — Obrigações Fornecedores Empr Sistem — País — A
processar’, do que resultou outra adição a menor no Lucro Real e na Base de
Cálculo da CSLL no valor de R$ 517.317,64, conforme se demonstra nas
planilhas 1, 2 e 3 abaixo colacionadas, elaboradas a partir das informações
constantes do LALUR, do Demonstrativo de Apuração da CSLL e da Escrituração
Contábil:
(...)
Por fim, tendo sido verificado que a fiscalizada incorreu na hipótese prevista no
inciso II, alínea ‘b’, do art. 44 da Lei 9.430/96 c/c o art. 57 da Lei 8.981/95, qual
Fl. 4077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720013/2014-74

seja, a existência de valores devidos e não pagos a título de estimativa mensal do
IRJP e da CSLL em virtude da falta de adição de provisões à base mensal
tributável, o lançamento de ofício abrangerá também a aplicação da multa
isolada determinada no referido dispositivo legal:” (negritou-se; grifou-se).
3.

Irresignado, em 01/12/2014 (e-fls. 3774), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 3775/3785), em que aduziu, em síntese:
3.1.

que o efeito dos registros na conta “2101900005” é nulo no resultado da
impugnante. Para demonstrar a sistemática, tome-se a contabilização do valor de R$ 27.527,17,
na competência dezembro de 2009. Por motivos de parametrização do sistema SAP ERP, é
necessária a adoção de rotina específica para lançamento das provisões de Reajuste de Contrato
de Serviços. Tal rotina é aplicada em relação a todos os demais fornecedores. Quando da
medição dos serviços, o custo é registrado a débito de uma Conta Gerencial de custos
“4401000002” e a crédito na conta “2101900005”, de provisão para reajuste de contratos de
serviços. Trata-se de contabilização meramente transitória, sendo necessária para efeito de
assunção do reajuste quando da entrada da NF/Fatura, que estará contemplada considerando o
valor base mais o valor do reajuste.
3.2.

quanto aos valores da conta “2101300021 – Obrigações Fornecedores Empr Sist –
País a título de Provisão Pessoal cedido TAG”, trata-se de um “contas a pagar” e não de uma
provisão, conforme apontado pela fiscalização. Tais valores não são estimados, mas sim exatos e
contabilizados de acordo com sua documentação, sendo identificados o credor e o valor, ao
passo que provisões são meras estimativas.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 104-001.164 – 9a Turma da DRJ/04, de 29/09/2020 (e-fls. 3995/4001), de que se
cientificou o Contribuinte em 13/10/2020 (e-fls. 4010), cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO REAL. ADIÇÕES.
Devem ser adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os custos,
despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores
deduzidos na apuração do lucro líquido e que não sejam dedutíveis na determinação do
lucro real.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 10/11/2020 (e-fls. 4012), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 4013/4033), onde, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação e inova
quanto à insubsistência da aplicação da multa isolada por insuficiência de pagamento de
estimativas de IRPJ e CSLL e à impossibilidade da incidência de juros de mora sobre a multa.
Fl. 4078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720013/2014-74

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 4010 e 4012), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Conta “2101900005 — Provisão para Reajuste de Contrato de Serviços”
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“A tabela a seguir aponta os valores indicados pela fiscalização como sendo de
provisões revertidas pelo Impugnante:

Em relação à conta ‘Provisão de Reajuste’, o contribuinte apresenta a mecânica
que justificaria o procedimento adotado, de forma a demonstrar que os valores
não foram deduzidos do lucro real e da base de cálculo da CSLL usando
exemplos atinentes a períodos de apuração que não foram objeto do lançamento,
no caso, o valor de R$ 27.527,17, na competência dezembro de 2009, que,
conforme se vê da tabela mais acima, foi reconhecido pela fiscalização.
A autoridade autuante constatou a partir do confronto entre as informações
constantes dos bancos de dados da RFB e os esclarecimentos apresentados pela
autuada no curso do procedimento fiscal que os valores apurados foram levados
às contas de resultados, sem que as correspondentes adições ao lucro tivessem
Fl. 4079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720013/2014-74

sido realizadas, ou tivessem sido realizadas em parte, o que o faz com base,
principalmente, nas respostas constantes das cartas 616/2014 e 720/2014,
elaboradas pela contribuinte.
Os argumentos apresentados na Impugnação não trazem elementos que
desmontem as alegações constantes do termo de constatação fiscal, uma vez que
não combatem diretamente as divergências apontadas em relação aos valores
não adicionados e as reversões não efetuadas.
É dizer que o levantamento aponta que, pelos lançamentos contábeis
encontrados, não ficou demonstrado que todos os montantes alocados a título de
provisões teriam se transformado em despesas efetivamente incorridas” (grifo e
negrito do original; grifou-se).
8.

Tomando-se o montante em tela, único acerca do qual há manifestação, pertinente
à conta do razão “4401000002”, o Contribuinte foi instado pela Fiscalização, de acordo com o
“Termo de Intimação no 6” (e-fls. 3719/3721), a “[a]presentar planilhas mensais detalhando os
valores registrados (débitos e/ou créditos) nos Razões das contas contábeis constantes do Anexo
I do presente Termo que compuseram os montantes levados a resultado do exercício do ano sob
fiscalização”.
8.1.

Em resposta (e-fls. 3722/3725), informou que o “Valor Alocado a Resultado do
Exercício”, no montante anual de R$ 852.448,44, era composto, dentre outras rubricas, pela
“Provisão de Reajuste 1004714351”, no referido valor de R$ 25.727,17 (planilha de e-fls. 3727).
8.2.

Compulsando-se o Livro de Registro de Apuração do Lucro Real (LALUR), de e-
fls. 80/144, não se constata a adição deste montante ao lucro líquido para a apuração do lucro
real, como constatado pela Autoridade Fiscal e corroborado pela Autoridade Julgadora de piso,
vez que não restou demonstrado que os montantes alocados a título de provisões teriam se
transformado em custos/despesas efetivamente incorridas.
9.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao afirmar que a “[...]
construção fática utilizada pela autoridade fiscal para fundamentar o lançamento, repousa em
falsa premissa de que as provisões constituídas teriam sido lançadas contra contas de resultado,
impactando o lucro ao final do período, e que não teriam sido revertidas”.
Conta “2101300021 — Obrigações Fornecedores Empr Sistem — País — A processar”
10.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“A tabela a seguir aponta os valores indicados pela fiscalização como sendo de
provisões revertidas pelo Impugnante:
Fl. 4080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720013/2014-74

Em relação à conta ‘Provisão Pessoal cedido TAG e outros’, vê-se, fl. 3.749, que
a fiscalização considerou que nos meses de outubro, novembro e dezembro, a
fiscalizada teria efetuado adições a menor ao montante total de R$ 517.317,64,
após a verificação de que as reversões feitas em contas do passivo ocorrem em
volume superior, neste montante, às adições realizadas no LALUR.
A contribuinte alega que tais valores, na verdade, teriam a natureza de despesas
efetivamente incorridas, e não, estritamente, de provisões. Junta documentos a
partir das fls. 3.868 e seguintes.
Fl. 4081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720013/2014-74

Tais documentos, contudo, não têm o condão de descaracterizar as conclusões
apresentadas pela fiscalização, uma vez que a demonstração da ocorrência das
despesas não ilide o fato de haver divergência entre o valor contabilizado como
provisões e o valor efetivamente registrado a título de despesas incorridas.
As despesas comprovadas pela Impugnante se referem às parcelas que compõem
o valor de R$ 1.286.876,48, ao passo que a apuração da base de cálculo para a
autuação, quanto a esta conta, resultou no valor de R$ 517.317,64, e se deu em
relação à diferença entre aquela quantia de R$ 1.286.876,48 (despesas
efetivamente incorridas) e o montante de R$ 1.804.194,12, concernente às
adições não efetuadas, dado o fato de que as provisões foram contabilizadas em
valores maiores do que as despesas efetivamente incorridas.
A fiscalização, portanto, acolheu, neste cálculo, as despesas que a contribuinte
pretendeu comprovar na sua Impugnação, na soma de R$ 1.286.876,48. Tais
despesas, diga-se, não foram questionadas pela fiscalização. Careceu à
impugnação, portanto, combater as imputações realizadas no procedimento fiscal
em relação à base de R$ 517.317,64.
Em resumo: conforme consolidado nos quadros reproduzidos acima, a
fiscalização levantou o volume de provisões escriturados para o ano e verificou o
quanto dessas provisões se converteu em despesas efetivamente incorridas. Ao
final, constatou uma parcela de adições ao lucro líquido não realizadas e
comparou com o montante das provisões que não foram convertidas em despesas
efetivamente incorridas, concluindo que as adições foram realizados em valor
inferior ao devido” (grifo e negrito do original; grifou-se).
11.

Apesar de a Recorrente aduzir que “[n]ão se cuida de lançamentos de provisão, a
despeito da denominação da conta”, o trabalho levado a efeito pela Fiscalização foi, tão-somente,
comparar este montante, apurado na contabilidade pelo Interessado, na referida conta (arquivos
não-pagináveis, correspondentes a planilhas, de termos de anexação de e-fls. 3743/3744) com as
adições feitas ao lucro líquido para se chegar ao lucro real, no LALUR (e-fls. 80/144), com
relação aos meses de outubro, novembro e dezembro, verificando que estas se deram a menor. O
Interessado não se desincumbiu do ônus de prova de inocorrência desta diferença de valores,
pelo que, neste tópico, não lhe assiste razão.
Insubsistência da aplicação da multa isolada por insuficiência de pagamento de estimativas
de IRPJ e CSLL e impossibilidade da incidência de juros de mora sobre a multa
12.

Trata-se de matéria não contestada em sede de impugnação, não podendo a
autoridade julgadora de 2a instância dela conhecer, tornando-se definitiva a decisão de primeira
instância, nos termos dos arts. 17 e 42, inc. I, ambos do Dec. no 70.235, de 1972.
Juntada de provas, perícia e conversão do julgamento em diligência
13.

A Recorrente requer
“[...] a prova do alegado por todos os meios em Direito admitidos, em estrita
obediência aos Princípios do Informalismo e da Verdade Material,
Fl. 4082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16539.720013/2014-74

consubstanciados no seu direito de apresentar oportunamente documentos,
argumentos, prova pericial e outros elementos complementares que possam
ensejar a descaracterização da imposição fiscal, caso façam-se necessários,
inclusive a conversão do julgamento em diligência para análise das provas
apresentadas”.
14.

É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do direito contra a Fazenda
(Dec. no 70.235, de 1972, arts. 15 e 16, e CPC - Lei no 13.105/2015, art. 373, inc. I). A diligência
fiscal e a perícia técnico-contábil, ainda mais quando solicitadas de modo genérico, como se
verifica, não têm o condão de substituir a parte na sua atividade de produção de prova; só se
revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa, que não é o caso, como se viu.
15.

Ademais, o Interessado não comprovou nos autos motivo de força maior para a
não juntada de provas (sem referir quais seriam) quanto ao período de apuração objeto do
alegado direito, quando da apresentação da impugnação na primeira instância de julgamento e
nesta instância recursal ordinária quando da apresentação das razões do Recurso Voluntário.
16.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
17.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, quanto ao mérito, nego-lhe provimento e rejeito o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 4083
DF CARF MF
Documento nato-digital